Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROMOVIDA PELO SINDIRETA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1170 DO STF. RE 1.317.982/ES. PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL DE ORIGEM. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF. INTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. SEM PREJUÍZO DE DIREITOS E VANTAGENS. DECRETO N. 21.396/2000. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES, TEMA 1170, reconheceu a repercussão geral da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a fazenda pública. No entanto, não determinou a suspensão dos processos pendentes sobre a matéria. Logo, o presente recurso e o processo de origem deverão seguir a regular tramitação. Por outro lado, a matéria controvertida nestes autos versa sobre correção monetária, não sobre juros.
2. A servidora da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal possui legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 promovida pelo SINDIRETA. Pois, desde quando pertencia aos quadros da Fundação percebia o benefício alimentação, o qual era suportado pelo erário Distrital. Logo, não se evidencia justificativa para não lhe conceder o referido benefício, uma vez que foi incorporada aos quadros do DISTRITO FEDERAL por força de lei, sem prejuízos de direitos e vantagens, nos termos do Decreto n. 21.396/2000.
3. O SINDIRETA representa todas as categorias de servidores do DISTRITO EDERAL, incluída a dos fundacionais. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da unicidade sindical para impor à Servidora que seja representada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal por alegação que representa sua categoria específica. Posto que, a livre associação sindical é uma garantia constitucional.
4. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020.
5. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro encargo
6. A tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Pois, conforme determinou a decisão agravada, a taxa SELIC será adotada a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021 (09/12/2021) sobre os valores obtidos até 08/12/2021. Nesse caso, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso revogada. Sem majoração dos honorários advocatícios.